Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717676-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SEBASTIÃO GONZAGA BARBOSA NETO pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 506 do Código de Processo Civil, bem como a tese de repercussão geral do tema 899 do STF. Sustenta a impossibilidade de se estender os efeitos da coisa julgada a quem não foi parte no processo, devendo ser reconhecida a prescrição da dívida, nos termos do Tema 899/STF. Defende a existência de risco de dano, na medida em que já foi bloqueado de suas contas bancárias o valor de R$ 2.460,33, bem como realizada a penhora sobre seus veículos, ofendendo seu direito constitucional de propriedade. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a impedir que a execução (0716740-90.2018.8.07.0001) continue a excutir os seus bens. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente defende, em tese, que a execução caminha para retirada dos seus bens, por uma dívida que está prescrita. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação do recorrente sob o fundamento de que: PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. INCONSTUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução, que rejeitou os embargos opostos, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo primeiro réu para reforma da sentença. Aduz que o juízo a quo não manifestou quanto aos pontos apresentados referente a prescrição atinente ao apelante, considerando que a coisa julgada material alegada na sentença não atinge a sua pessoa, até porque não participou da ação anulatória ajuizada pelo segundo réu. Afirma que entre a Tomada de Contas Especial e o ajuizamento da ação de execução somam 29 (vinte e nove) anos, o que ensejou a prescrição intercorrente ou normal. Sustenta que não houve prática de ato ilícito, portanto, há a prescritibilidade do ressarcimento ao erário. 1.2. Recurso aviado pelo segundo réu para reforma da sentença. Sustenta a prescrição intercorrente ou normal. Afirma a prescritibilidade do ressarcimento ao erário, uma vez que não houve ato ilícito ou conduta criminal do recorrente. 2. Da prejudicial de mérito. Da prescrição. 2.1. De fato, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). 2.2. No entanto, no caso dos autos, a presente questão deve ser analisada sob outro enfoque. Haveria, portanto, o distinguishing, pois, deve ser afastado o efeito vinculante do caso paradigma acima ao caso sob análise, ante a existência de diferença entre eles. 2.3. O TJDFT decidiu a questão da prescrição em ação anulatória movida pelo ora embargante, na qual foram discutidos os mesmos fatos tratados nos presentes embargos, vale dizer, a condenação dos requeridos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Tomada de Contas Especial, já transitado em julgado. 2.4. Logo, o que restou decidido na ação anulatória, acerca da imprescritibilidade, não comporta mais modificação, ou seja, está acobertado pela coisa julgada. 2.5. Vale mencionar que, o STF entende que nos casos em que suas decisões declaram a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma, não há reforma ou rescisão automática de decisões anteriores transitadas em julgado. 2.6. Precedente da Corte Superior: “(...) A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 589513 ED-EDv-AgR,). 3. Da alegação de ausência de solidariedade sustentada pelo primeiro réu. 3.1. Da análise das decisões do TCDF no procedimento administrativo, verifica-se que ambos os apelantes responderam ao processo, inclusive, juntando defesa. 3.2. Há também informações na petição inicial que o primeiro réu “era vice-presidente da Associação dos Criadores do Planalto”. 3.3. Assim, mesmo que o primeiro réu não tenha integrado à ação anulatória ajuizada pelo segundo réu, é fato que o objeto destes autos versava sobre a possibilidade de prescrição do Procedimento de Tomadas de Contas Especial instaurada pelo TCDF em desfavor dos apelantes. 3.3. 4. Apelações improvidas. (ID no 22995233) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que eventual excussão dos bens do recorrente não o impedirá, caso tenha sucesso nos recursos constitucionais interpostos, de buscar a devida reparação contra o credor. Além disso, o recorrente não demonstrou que os bens apreendidos judicialmente são imprescindíveis para o seu sustento ou de sua família. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Verifica-se, ainda, que o acórdão vergastado concluiu pela distinção entre o precedente vinculante do STF (Tema 899/STF) e o caso ora analisado, prestigiando o efeito negativo da coisa julgada decorrente da ação anulatória no 2010.01.1.166238-5. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos especial e extraordinário. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007